Tribunal: TJDFT
Processo: 0702803-24.2020.8.07.0007
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0702803-24.2020.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CONSTRUTORA CARVALHO PEREIRA LTDA APELADO: JEANE SANTOS DA COSTA D E S P A C H O Intime-se a apelante, nos termos do art. 10, do CPC, para que se manifeste sobre o conhecimento de seu recurso no tocante ao pedido de indenização pelo uso do imóvel. Brasília, DF, em 7 de abril de 2021 14:52:05. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator